Tribunal: TJBA
Processo: 8058438-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058438-28.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - PARAHYBA I - SPE LTDA Advogado(s): EDUARDO GOMES TAVARES AGRAVADO: CLEBER LEANDRO LUCENA Advogado(s):FELIPE RICARDO FREITAS DE ARRUDA, LINCOLN DE LIMA CARVALHO, AMANDA LEANDRO LUCENA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO NO DJE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS ORDINÁRIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que determinou a indisponibilidade de bens da executada via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), após tentativas frustradas de penhora por SISBAJUD e RENAJUD. A agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) e alega que a medida foi desproporcional e prejudicial às suas atividades empresariais e a terceiros adquirentes de boa-fé. 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de publicação da decisão no DJE torna nula a decretação da indisponibilidade de bens; (ii) verificar se a decretação da indisponibilidade de bens via CNIB foi desproporcional ou indevida; (iii) analisar se a constrição sobre matrícula mãe encerrada pode prejudicar terceiros adquirentes de boa-fé e, em caso positivo, se tal fato enseja a revogação da medida. 3. A ausência de publicação da decisão no DJE não acarreta nulidade se não houver demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio da pas nullité sans grief. No caso, a agravante teve ciência da medida e oportunidade de se manifestar, inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa. 4. A decretação da indisponibilidade de bens via CNIB é medida legítima quando esgotados os meios ordinários de execução, nos termos do art. 139, IV, do CPC, e fundamentada no poder geral de cautela do magistrado para garantir a efetividade da execução. 5. A indisponibilidade de bens não impede a posse ou o domínio da agravante sobre os imóveis, mas apenas restringe sua alienação. 6. A alegação de que a indisponibilidade atinge matrícula mãe já encerrada e prejudica terceiros adquirentes de boa-fé não justifica a revogação da medida, pois o ordenamento jurídico prevê mecanismos próprios para proteção de terceiros, como os embargos de terceiro (art. 674 do CPC). RECURSO DESPROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°. 8058438-28.2024.8.05.0000, em que é agravante EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - PARAHYBA I - SPE LTDA e agravado CLEBER LEANDRO LUCENA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.